Tribunal: STF
Processo: ARE 1580821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 289) opostos contra decisão monocrática (eDOC 288), na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, uma vez que a petição do apelo extremo não possui tópico formal e fundamentado da repercussão geral da matéria constitucional. 
Nas razões dos presentes embargos, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 289, pp. 1-2): 

“Isso porque, embora não conste tópico especifico da repercussão geral, o Recurso Extraordinário discorre abundantemente acerca da questão, de sua tese e acerca das razões que fundamentam seu entendimento, de modo que embora não indicado de forma expressa a repercussão geral, constata-se de maneira inequívoca que a tese desenvolvida demonstra de maneira eficaz quais pontos do acórdão recorrido devem ser reformados ou combatidos e ainda demonstra que a tese defensiva transcende a lide, possui questão constitucional relevante, seja de natureza social, econômica, política ou jurídica, comprovando assim que o Recurso Extraordinário interposto é cabível no caso supra. 
Assim, ainda que o requisito da repercussão geral não esteja em tópico próprio, tal inobservância não deve ser impedimento para o processamento do recurso quando este está devidamente fundamento sem comprometer o entendimento da tese defendida pelos julgadores. No caso dos autos, a tese apresentada é clara e seus fundamentos demonstram de maneira assertiva o cabimento do recurso extraordinário, posto que resta demonstrado nas razões recursais que a questão principal envolvendo o presente processo é a impossibilidade de análise da tese da embargante (desequilíbrio contratual e responsabilidade da tomadora de serviços haja vista que a condenação trabalhista foi decorrente de equiparação salarial e reconhecimento de valor de salário não licitado), ante a negativa de prestação jurisdicional do Juízo “a quo”, sob o fundamento de que o a coisa julgada da ação trabalhista teria se tornado imutável, descabendo qualquer discussão acerca do desequilíbrio econômico financeiro na presente ação. 
Todavia, o que deve ser discutindo nestes autos não é a responsabilidade solidária declarada para o polo passivo nos autos das ações trabalhistas em face do adimplemento da condenação naquela Especializada para um terceiro, mas a relação contratual entre Plansul e PROCEMPA que geraria eventual direito de reembolso do valor pago nas respectivas reclamatórias, isto é, a responsabilidade solidária declarada na Justiça do Trabalho não tem o condão de afetar a responsabilidade da Plansul na presente ação, a fim de que seja compelida a reembolsar, ainda que parcialmente, o montante adimplido pela Recorrida naqueles autos. 
Dessa forma, o recurso extraordinário merece ser recebido, processado e julgado por esta Instância Superior, razão pela qual requer que sejam acolhidos os presentes embargos, bem como, sejam os mesmos julgados procedentes, sendo as omissões e a contradição, acima suscitadas, devidamente sanadas. “

É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que o acórdão ora embargado, quanto à fixação da multa, será mantido em parte.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante. 
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados. 
Não obstante a irresignação da parte Recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a petição do recurso extraordinário não apresentou tópico fundamentado da repercussão geral. 
Conforme apontado na decisão embargada, a ausência do mencionado requisito implica na impossibilidade do trânsito do presente recurso.
Ademais, destaca-se que a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada é exigida inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF.
 Por outro lado, descabe, nesta fase recursal, na tentativa de afastar o apontado óbice,  acrescentar argumentos ao apelo extremo, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. 
Posto isso, verifico que a Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, erro material, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente